Tribunal: TJBA
Processo: 8139171-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139171-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GISELE CORREIA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS ANTES DA SUSPENSÃO. ILEGALIDADE DO CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, na ocorrência de danos morais e na fixação do quantum indenizatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O corte no fornecimento de energia elétrica, em regra, é autorizado quando há débito atual não quitado, desde que precedido de notificação prévia do consumidor.

4. Comprovado nos autos que, à época da suspensão do serviço, a consumidora já havia efetuado o pagamento das faturas que motivaram o corte, resta configurada a ilegalidade da conduta da concessionária.

5. O corte indevido de energia elétrica, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo, que se presume diante das próprias circunstâncias do fato, mormente quando atinge estabelecimento comercial do consumidor.

6. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem propiciar enriquecimento sem causa.

7. Considerando as particularidades do caso concreto, reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar que se mostra mais condizente com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139171-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelada GISELE CORREIA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01